Tribunal: CARF
Processo: 19647.001602/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001602/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.199 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
LABORH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
LOCAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA. TRIBUTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS e da Cofins para as empresas que prestam serviços de
locação de mão-de-obra temporária, regida pela Lei no 6.019/1974,
corresponde aos valores por ela recebidos da empresa tomadora dos serviços,
neles incluídos reembolsos do pagamento de salários e encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas dos empregados. Os sala ́rios e encargos
relacionados aos trabalhadores temporários são custos operacionais incorridos
pela empresa prestadora que os contrata e aluga a respectiva mão-de-obra para
outra pessoa jurídica razão pela qual compõem o valor do preço pago pela
tomadora dos serviços e, portanto, o faturamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
LOCAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA. TRIBUTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS e da Cofins para as empresas que prestam serviços de
locação de mão-de-obra temporária, regida pela Lei no 6.019/1974,
corresponde aos valores por ela recebidos da empresa tomadora dos serviços,
neles incluídos reembolsos do pagamento de salários e encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas dos empregados. Os sala ́rios e encargos
relacionados aos trabalhadores temporários são custos operacionais incorridos
pela empresa prestadora que os contrata e aluga a respectiva mão-de-obra para
outra pessoa jurídica razão pela qual compõem o valor do preço pago pela
tomadora dos serviços e, portanto, o faturamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de voto, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001602/2011-78
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001602/2011-78

(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
O interessado apresentou pedidos de restituição nos quais requer crédito
relativo PIS/Pasep e Cofins de fevereiro de 2006 e também declarações de
compensação visando compensar os débitos nelas declarados com o crédito retro;
A DRF-Recife/PE emitiu Despacho Decisório no qual não reconhece o direito
creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em
síntese, que “a uma empresa prestadora de serviços de AGENCIAMENTO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA e que verificou que estava recolhendo os tributos de forma
incorreta, já que deveriam a Contribuição para o PIS e a COFINS serem calculados
com base na taxa administrativa, e não na sua receita bruta”;

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PIS/PASEP E COFINS - BASE DE CÁLCULO - TOTALIDADE DAS
RECEITAS
A base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins é o faturamento mensal, assim
entendido como o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
compreendendo a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações de
conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela empresa.
Não se conformando com a decisão proferida pela instância “a quo”, a Recorrente
interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese apertada, que a decisão recorrida não adentrou
corretamente nos fundamentos da defesa, posto que sua alegação quanto ao fato da COFINS e do
PIS incidirem somente sobre a Taxa Administrativa recebida pelos serviços e não sobre o
somatório bruto das nota fiscais não foi devidamente abordada na decisão combatida, tece
comentários sobre a origem e o direito ao crédito e, ao final reitera as alegações de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001602/2011-78

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio visa auferir se a base de
cálculo do PIS/COFINS das empresas que prestam serviços de locação de mão-de-obra
temporária regida pela Lei no 6.019/1974, correspondem ou não, além dos valores recebidos da
empresa tomadora de serviços, os salários e encargos sociais, previdenciários e trabalhistas dos
empregados.
A Recorrente alega que a sua receita tributável, por atuar no ramo de agenciamento
de mão de obra temporária, seria composta apenas pelo valor correspondente à taxa de
administração, e que nas notas fiscais por ela emitidas constavam valores que não lhe pertenceriam
posto que relativos a remunerações dos trabalhadores temporários e respectivos encargos sociais.
Em que pese aos argumentos explicitados pela Recorrente, a questão sobre a
definição de receita para as empresas agenciadoras de mão-de-obra temporária regidas pela Lei no
6.019/1974, já se encontra consolidada frente a decisão do Superior Tribunal de Justiça do REsp.
1.141.065-SC, recurso repetitivo conforme o art. 542-C do Código de Processo Civil, que assim
estabeleceu:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. PIS E COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
"FATURAMENTO"
E
"RECEITA
BRUTA".
LEIS
COMPLEMENTARES 7/70 E 70/91 E LEIS ORDINÁRIAS 9.718/98, 10.637/02 E
10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE OBSERVA REGIMES
NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74). VALORES
DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS
TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime
normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias
10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas
prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei
6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos
sociais dos trabalhadores temporários.
2. Isto porque a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 847.641/RS,
perfilhou o entendimento no sentido de que:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA
SEGURIDADE SOCIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. "FATURAMENTO"
E "RECEITA BRUTA". LEI COMPLEMENTAR 70/91 E LEIS 9.718/98, 10.637/02 E
10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE OBSERVA REGIMES
NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74). VALORES
DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS
TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS é o faturamento,
hodiernamente compreendido como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, vale
dizer: a receita bruta da venda de bens e serviços, nas operações em conta própria ou
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001602/2011-78

alheia, e todas as demais receitas auferidas (artigo 1o, caput e § 1o, das Leis nos
10.637/2002 e 10.8333/2003, editadas sob a égide da Emenda Constitucional no
20/98).
2. A Carta Magna, em seu artigo 195, originariamente, instituiu contribuições
sociais devidas pelos "empregadores" (entre outros sujeitos passivos), incidentes
sobre a "folha de salários", o "faturamento" e o "lucro" (inciso I).
3. A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, que
sucedeu o FINSOCIAL, é contribuição social que se enquadra no inciso I, do artigo
195, da Constituição Federal de 1988, incidindo sobre o "faturamento", tendo sido
instituída e, inicialmente, regulada pela Lei Complementar 70/91, segundo a qual:
(i) a exação era devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas equiparadas
pela legislação do imposto de renda, (ii) sendo destinada exclusivamente às despesas
com atividades-fins das áreas de saúde, previdência e assistência social, e (iii)
incidindo sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas
de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
4. As contribuições destinadas ao Programa de Integração Social - PIS e ao
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, por seu turno,
foram criadas, respectivamente, pelas Leis Complementares no 7/70 e no 8/70, tendo
sido recepcionadas pela Constituição Federal de 1988 (artigo 239).
5. A Lei Complementar 7/70, ao instituir a contribuição social destinada ao
PIS, destinava-a à promoção da integração do empregado na vida e no
desenvolvimento das empresas, definidas como as pessoas jurídicas nos termos da
legislação do Imposto de Renda, caracterizando-se como empregado todo aquele
assim definido pela Legislação Trabalhista.
6. O Programa de Integração Social - PIS, à luz da LC 7/70, era executado
mediante Fundo de Participação, constituído por duas parcelas: (i) a primeira,
mediante dedução do Imposto de Renda; e (ii) a segunda, com recursos próprios da
empresa, calculados com base no faturamento.
7. A Lei no 9.718/98 (na qual foi convertida a Medida Provisória no 1.724/98),
ao tratar das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, estendeu o conceito de faturamento, base de cálculo das
aludidas exações, definindo-o como a "receita bruta" da pessoa jurídica, por isso que,
a partir da edição do aludido diploma legal, o faturamento passou a ser considerado
a "receita bruta da pessoa jurídica", entendida como a totalidade das receitas
auferidas, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas,
8. Deveras, com o advento da Emenda Constitucional no 20, em 15 de dezembro
de 1998, a expressão "empregadores" do artigo 195, I, da Constituição Federal de
1988, foi substituída por "empregador", "empresa" e "entidade a ela equiparada na
forma da lei" (inciso I), passando as contribuições sociais pertinentes a incidirem
sobre: (i) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (ii) a receita ou o faturamento; e (iii) o lucro.
9. A base de cálculo da COFINS e do PIS restou analisada pelo Supremo
Tribunal Federal que, na sessão plenária ocorrida em 09 de novembro de 2005, no
julgamento dos Recursos Extraordinários nos 357.950/RS, 358.273/RS, 390.840/MG,
todos da relatoria do Ministro Marco Aurélio, e no 346.084-6/PR, do Ministro Ilmar
Galvão, consolidou o entendimento de que inconstitucional a ampliação da base de
cálculo das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1o, do
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001602/2011-78

artigo 3o, da Lei n.o 9.718/98, o que implicou na concepção da receita bruta ou
faturamento como o que decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda de
mercadorias e serviços, quer da venda de serviços, não se considerando receita bruta
de natureza diversa.
10. A concepção de faturamento inserta na redação original do artigo 195, I,
da Constituição Federal de 1988, na oportunidade, restou adstringida, de sorte que
não poderia ter sido alargada para autorizar a incidência tributária sobre a
totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas, revelando-se inócua a
alegação de sua posterior convalidação pela Emenda Constitucional no 20/98, uma
vez que eivado de nulidade insanável ab origine, decorrente de sua frontal
incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua edição. A
Excelsa Corte considerou que a aludida lei ordinária instituiu nova fonte destinada à
manutenção da Seguridade Social, o que constitui matéria reservada à lei
complementar, ante o teor do disposto no § 4o, artigo 195, c/c o artigo 154, I, da
Constituição Federal de 1988.
11. Entrementes, em 30 de dezembro de 2002 e 29 de dezembro de 2003, fora
editadas, respectivamente, as Leis nos 10.637 e 10.833, já sob a égide da Emenda
Constitucional no 20/98, as quais elegeram como base de cálculo das exações em tela
o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (artigo 1o,
caput), sobejando certo que, nos aludidos diplomas legais, estabeleceu-se ainda que o
total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica (artigo 1o, § 1o).
12. Deveras, enquanto consideradas hígidas as Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, por força do princípio da legalidade e da presunção de legitimidade das
normas, vislumbra-se a existência de dois regimes normativos que disciplinam as
bases de cálculo do PIS e da COFINS: (i) o período em que vigorou a definição de
faturamento mensal/receita bruta como o que decorra quer da venda de mercadorias,
quer da venda de mercadorias e serviços, quer da venda de serviços, não se
considerando receita bruta de natureza diversa, dada pela Lei Complementar 70/91, a
qual se perpetuou com a declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da
Lei 9.718/98; e (ii) período em que entraram em vigor as Leis 10.637/2002 e
10.833/2003
(observado
o
princípio
da
anterioridade
nonagesimal),
que
conceituaram o faturamento mensal como a receita bruta da venda de bens e serviços
nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica.
13. Os princípios que norteiam a eficácia da lei no tempo indicam que, nas
demandas que versem sobre fatos jurídicos tributários anteriores à vigência das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, revela-se escorreito o entendimento de que a base de
cálculo do PIS e da COFINS (faturamento mensal/receita bruta), devidos pelas
empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária,
regidas pela Lei 6.019/74, contempla o preço do serviço prestado, "nele incluídos os
custos da prestação, entre os quais os encargos trabalhistas e previdenciários dos
trabalhadores para tanto contratados" (Precedente da Primeira Turma acerca da
ase de cálculo do ISS devido por empresa prestadora de trabalho temporário: REsp
982.952/RS, Rel. Originário Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 02.10.2008, DJ 16.10.2008).
14. Por outro lado, se a lide envolve fatos imponíveis realizados na égide das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (cuja elisão da higidez, no âmbito do STJ,
demandaria a declaração incidental de inconstitucionalidade, mediante a observância
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001602/2011-78

da cognominada "cláusula de reserva de plenário"), a base de cálculo da COFINS e
do PIS abrange qualquer receita (até mesmo os custos suportados na atividade
empresarial) que não constar do rol de deduções previsto no § 3o, do artigo 1o, dos
diplomas legais citados.
15. Conseqüentemente, a conjugação do regime normativo aplicável e do
entendimento jurisprudencial acerca da composição do preço do serviço prestado
pelas empresas fornecedoras de mão-de-obra temporária, conduz à tese inarredável
de que os valores destinados ao pagamento de salários e demais encargos
trabalhistas dos trabalhadores temporários, assim como a taxa de administração
cobrada das empresas tomadoras de serviços, integram a base de cálculo do PIS e da
COFINS a serem recolhidas pelas empresas prestadoras de serviço de mão-de-obra
temporária (Precedentes d oriundo da Segunda Turma do STJ: REsp 954.719/SC, Rel.
Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.11.2007).
16. Outrossim, à luz da jurisprudência firmada em hipótese análoga:
'Não procede, ademais, a alegação de que haveria um "bis in idem", já que os
recursos utilizados pelos lojistas para pagar o aluguel (ou, eventualmente, a
administração comum do shopping center), por provirem de seu faturamento, já se
sujeitaram à incidência das contribuições questionadas (PIS/COFINS), pagas pelos
referidos locatários. O argumento, que não foi adotado pelo acórdão embargado e
que sequer foi invocado na impetração, prova demais. Na verdade,
independentemente de ser o aluguel estabelecido em valor fixo ou calculado por
percentual sobre o faturamento, os recursos para o seu pagamento são
invariavelmente (a não ser em se tratando de empresa deficitária) provenientes das
receitas (vale dizer, do "faturamento") do locatário. Isso independentemente de se
tratar de loja de shopping center ou de outro imóvel qualquer. E não só as despesas
com aluguel, mas as demais despesas das pessoas jurídicas são cobertas com
recursos de suas receitas, podendo, quando se destinarem à aquisição de bens e
serviços de outras pessoas jurídicas, formar o faturamento dessas, sujeitando-se,
conseqüentemente, a novas incidências de contribuições PIS/COFINS.
Ora, essa é contingência inevitável em face da opção constitucional de
estabelecer como base de cálculo o "faturamento" e as "receitas" (CF, art. 195, I,
b). Por isso mesmo, o princípio da não-cumulatividade não se aplica a essas
contribuições, a não ser para os setores da atividade econômica definidos em lei
(CF, art. 195, § 12).
Como
lembra
Marco
Aurélio
Greco,
"...
uma
incidência
sobre
receita/faturamento, quando plurifásica, será necessariamente cumulativa, pois
receita é fenômeno apurado pontualmente em relação a determinada pessoa, não
tendo caráter abrangente que se desdobre em etapas sucessivas das quais participem
distintos sujeitos.
Receita é auferida por alguém. Nisso se esgota a figura.' (GRECO, Marco
Aurélio. "Não-cumulatividade no PIS e na COFINS", apud "Não-cumulatividade
do PIS/PASEP e da COFINS", obra coletiva, coordenador Leandro Paulsen, São
Paulo, IOB Thompson, 2004, p.101).
Atualmente, o regime da não-cumulatividade limita-se às hipóteses e às
condições previstas na Lei 10.637/02 (PIS/PASEP) e Lei 10.8333/03, alterada pela
Lei 10.865/04 (COFINS). Aliás, há, em doutrina, críticas severas em relação ao modo
como a matéria está disciplinada, por não representar qualquer vantagem
significativa para os contribuintes. "O novo regime", sustenta-se, "longe de atender
aos reclamos dos contribuintes - não veio abrandar a carga tributária; pelo
contrário, aumentou-a -, instaurou verdadeira balbúrdia no regime desses tributos, a
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001602/2011-78

ponto de desnortear o contribuinte, comprometer a segurança jurídica e fazer com
que bem depressa a sociedade sentisse saudades da época em que era o da
cumulatividade" (MARTINS, Ives Gandra da Silva, e SOUZA, Fátima Fernandes
Rodrigues de. Apud "Não-cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS", obra
coletiva, cit., p. 12).
Independentemente das vantagens ou desvantagens do regime da não-
cumulatividade estabelecido pelo legislador, matéria que aqui não está em questão, o
certo é que, mantido o atual sistema constitucional e ressalvadas as situações
previstas nas Leis acima referidas, as contribuições para PIS/COFINS podem incidir
legitimamente sobre o faturamento das pessoas jurídicas mesmo quando tal
faturamento seja composto por pagamentos feitos por outras pessoas jurídicas, com
recursos retirados de receitas sujeitas às mesmas contribuições." (EREsp 727.245/PE,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 09.08.2006, DJ
06.08.2007)
(...)
18. Recurso especial provido, invertidos os ônus de sucumbência." (REsp
847.641/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.03.2009, DJe
20.04.2009)
3. Deveras, a definição de faturamento mensal/receita bruta, à luz das Leis
Complementares 7/70 e 70/91, abrange, além das receitas decorrentes da venda de
mercadorias e da prestação de serviços, a soma das receitas oriundas do exercício
das atividades empresariais, concepção que se perpetuou com a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei 9.718/98 (Precedentes do Supremo
Tribunal Federal que assentaram a inconstitucionalidade da ampliação da base de
cálculo da COFINS e do PIS pela Lei 9.718/98: RE 390.840, Rel. Ministro Marco
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09.11.2005, DJ 15.08.2006; RE 585.235 RG-QO,
Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 10.09.2008, DJe-227
DIVULG 27.11.2008 PUBLIC 28.11.2008; e RE 527.602, Rel. Ministro Eros Grau
Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 05.08.2009,
DJe-213 DIVULG 12.11.2009 PUBLIC 13.11.2009).
4. Por seu turno, com a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS,
promovida pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, os valores recebidos a título de
pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários subsumem-
se na novel concepção de faturamento mensal (total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil).
5. Conseqüentemente, a definição de faturamento/receita bruta, no que
concerne às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra
temporária (regidas pela Lei 6.019/74), engloba a totalidade do preço do serviço
prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores
para tanto contratados, que constituem custos suportados na atividade empresarial.
6. In casu, cuida-se de empresa prestadora de serviços de locação de mão-de-
obra temporária (regida pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74, consoante
assentado no acórdão regional), razão pela qual, independentemente do regime
normativo aplicável, os valores recebidos a título de pagamento de salários e
encargos sociais dos trabalhadores temporários não podem ser excluídos da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001602/2011-78

um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão.
8. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, por força do disposto no §2o, do artigo 62, Anexo II, do RICARF, adota-se
essa decisão para afastar o direito da Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital